Tribunal: TJDFT
Processo: 0716140-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716140-96.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO GUSTAVO ALCANTARA GUIMARAES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Joao Gustavo Alcantara Guimaraescontra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 155113814 do processo n. 0710127-49.2021.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. contra o ora agravante, QUBO Tecnologia e Sistemas Ltda. – ME e Helio Zveiter Trigueiro, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, que almejava cancelar a averbação acerca do ajuizamento do feito executivo na matrícula do seu bem imóvel, assim como determinou a intimação do exequente para se manifestar sobre o pedido. Em suas razões recursais (ID 46201607), relata o agravante que “é casado e possui como único patrimônio o imóvel apartamento registrado sob a matricula n. 112.573 do 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília – DF”. Descreve que “houve a inscrição negativa de ônus no imóvel de uma suposta dívida adquirida pela empresa a qual era diretor e que em nada tem a ver com o bem”. Defende que, “por se tratar de um bem de família, não poderá ser levado a leilão, penhora ou arresto, então essa informação não tem validade e se mostra muito mais demeritória do que efetiva, uma vez que não tem um ato executório contra o bem”. Salienta, ainda, que “a venda do bem de família não representa fraude contra credores e nem contra a execução, pois seria esse bem inalcançável pela execução simples”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar o cancelamento da averbação n. 18, acerca da existência de ação de execução, na matrícula do seu imóvel discutido na lide. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 46202913). É o relato do necessário. Decido. 2. Observa-se que o agravante pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal sem declinar, contudo, a fundamentação correlata ao aludido pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, previstos no art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC. Com efeito, o art. 1.016, II e III, do CPC[1], exige como requisitos da petição de interposição do recurso de agravo de instrumento a fundamentação relacionada à insurgência recursal e ao pedido conseguinte, inclusive o de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Reputa-se imprescindível, portanto, a exposição das razões com fundamentação adequada a demonstrar a presença dos requisitos cumulativos necessários à apreciação do pleito, e sua ausência caracteriza como inepto o respectivo pedido (O pedido formulado carente da causa de pedir correspondente qualifica-se em inepto e conduz a seu indeferimento. Acórdão n. 1278811, 07203278620198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento firmado nesse e. Tribunal acerca dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo, conforme precedente elucidativo a seguir colacionado, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). (...). (Acórdão n. 1344496, 07067394420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) 3. Diante do exposto, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo, recebo o presente agravo de instrumento sem liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;